Tribunal: TCU
Processo: 032.050/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1776/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 13 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.050/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram - Representacao do Ibram no Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mario Eduardo Macedo Moura Neto (187318/OAB-RJ) e Juliana Miranda Fernandes (250095/OAB-RJ), representando Innova Air Servicos Tecnicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.